Tribunal: TJMT
Processo: 1026317-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026317-35.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELLE SATIE HASHIMOTO - CPF: 056.948.161-96 (ADVOGADO), H. M. N. - CPF: 101.488.151-03 (AGRAVANTE), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), HUMBERTO MASSAHIRO NANAKA - CPF: 570.765.961-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), YOLE WALTRICH DA SILVA - CPF: 052.907.361-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURADORA DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – COBERTURA FORA DA REDE CREDENCIADA – LIMITES CONTRATADOS
– CONTRADIÇÃO - VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC - NÃO VERIFICADOS – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1026317-35.2023.8.11.0000

Embargante:
H. M. N, representado por seu genitor HUMBERTO MASSAHIRO NANAKA.

Embargado:
Bradesco Saúde S/A
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
H. M. N, representado por seu genitor HUMBERTO MASSAHIRO NANAKA
,
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de embargos de declaração interposto pela seguradora Bradesco Saúde, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DE TRATAMENTO – PAGAMENTO AO PRESTADOR DE SERVIÇO - OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTRATUAIS - OMISSÃO VERIFICADA - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Detectado o vício apontado, necessário se faz supri-lo.

Embargos de declaração providos para sanar a omissão, sem que haja qualquer alteração no resultado do julgamento do acórdão embargado.

Embargos
(Id. 209655168): Alega que o acórdão é contraditório com relação a inexistência de rede credenciada da operadora de saúde e a necessidade de que a obrigação de reembolso ocorra de forma integral e não mediante a observância dos limites contratados.

Afirma que a manutenção da decisão inviabilizará o tratamento do autor, porque nenhuma clínica aceitará os valores ofertados pelo plano de saúde.

Prequestiona a matéria.

Pugna pelo provimento do recurso para, com efeito infringente, determinar que a operadora de saúde promova o reembolso integral do tratamento realizado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 211322657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
H. M. N, representado por seu genitor HUMBERTO MASSAHIRO NANAKA
,
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de embargos de declaração interposto pela seguradora Bradesco Saúde.

Para o embargante o acórdão objurgado se apresenta contraditório em razão da imposição de observância dos limites contratados, dado que nenhuma clínica aceitará os valores ofertados pela seguradora de saúde e o autor, por consequência, continuará sem tratamento.

No entanto, embora o recorrente alegue que o acórdão tenha sido defeituoso, verifica-se que a matéria questionada foi devidamente esclarecida no acórdão de embargos de declaração e no acórdão de julgamento do recurso de agravo de instrumento, cuja decisão foi enfática ao destacar a regulamentação legal que condiciona o reembolso das despesas de acordo com a tabela de valores utilizada pelo plano de saúde.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“
Deste modo, ante as excepcionalidades do caso em questão e em prol do direito à saúde do menor, há que se admitir, que a agravada providencie o pagamento diretamente à Clínica escolhida pelo autor, restringindo-se aos limites do que pagaria à sua rede, conforme estabelece o art. 12, VI da Lei 9656/98.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Indeferimento da tutela provisória de urgência para determinar o custeio de internação psiquiátrica. Inconformismo. Cabimento parcial. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Pretensão de que o tratamento seja realizado em clínica não credenciada. Em regra, o tratamento médico indicado ao usuário de plano de saúde deve ser realizado na rede credenciada, salvo se inexistir equipe médica credenciada, habilitada e apta a alcançar com êxito o mesmo resultado oferecido fora da rede credenciada. Possibilidade de atendimento similar dentro da rede credenciada não demonstrada.
Na hipótese de inexistência de rede ou profissionais credenciados para a realização do tratamento prescrito, a operadora do plano de saúde deve realizar o pagamento diretamente à clínica ou prestador de serviço não credenciado, sem intermédio do consumidor. Artigo 4o, § 1o, da Resolução Normativa no 259 da ANS.
Possibilidade de cobrança de coparticipação a partir do 31o dia de internação, se houver previsão contratual. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 21956369820228260000 SP 2195636-98.2022.8.26.0000, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 14/10/2022, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

TUTELA DE URGÊNCIA – Plano de saúde – Transtorno do espectro autista
– Decisão que deixou de acolher o pedido atinente a custeio de tratamento, pela agravada, mediante pagamento direto ao prestador de tal serviço – Insurgência – Cabimento – Inexistência de óbice, em relação à forma de reembolso, a que, consoante o disposto no art. 4o, da Resolução Normativa ANS n. 259, de 17 de junho de 2011, o pagamento ao prestador de serviço seja realizado diretamente pela operadora de plano de saúde – Operadora de plano de saúde que não dispõe de estabelecimento apto a atender a quantidade de horas necessário ao tratamento indicado aos agravantes – Hipótese em que, ademais, não possuem os recorrentes condições para arcar com o tratamento e, após, solicitar o reembolso
Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2117756-93.2023.8.26.0000 Praia Grande, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 29/11/2023, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR, AUTORIZANDO O REEMBOLSO, PELOS VALORES DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE. PARTE QUE NÃO REÚNE CONDIÇÕES DE ANTECIPAR OS PAGAMENTOS. PAGAMENTO DIRETO, OBSERVADOS OS MESMOS LIMITES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00178452420238160000 Fazenda Rio Grande, Relator: substituto carlos henrique licheski klein, Data de Julgamento: 17/07/2023, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2023)

Quanto ao cabimento da integralidade do reembolso de tratamento em clínica fora da rede credenciada, requerido pela agravante de forma subsidiária, tem-se que este encontra previsão em situações excepcionais previstas na Resolução Normativa 566/2022, que, no entanto, demandam a realização de instrução probatória para esclarecimento do descumprimento do atendimento de saúde. Assim ao menos nesta análise sumária, reputa-se pertinente garantir o atendimento prescrito mediante a determinação de pagamento direto ao prestador de serviço e da mesma maneira, manter o respeito ao equilíbrio da relação contratual, com a observância dos limites contratados.
”

Em verdade, verifica-se que as alegações do embargante são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido e fazer com que o resultado do julgamento seja alterado, o que não se admite, já que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão e não a rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Ou seja, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024